Tribunal: TJDFT
Processo: 0766137-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0766137-97.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMADO ABRARRAM BITTAR, PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE PAO BELO LTDA RECORRIDO: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. DECISÃO Recurso admissível (RITR, art. 77) e tempestivo. Consoante dispõe a súmula 481 do STJ 481 do Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, a hipossuficiência econômica deve ser comprovada nos autos, visto que a presunção de veracidade milita apenas em favor de pessoa natural, conforme previsão do art. 99, §3o, do CPC. Tendo em vista que a empresa está em atividade, apresente a Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, balanço patrimonial referente aos últimos 12(doze) meses, bem como extrato da movimentação bancária da empresa dos últimos 120(cento e vinte) dias, de modo a subsidiar a análise do pedido de gratuidade de justiça. Int. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator